Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO COMPLEXO PRISIONAL DA PAPUDA. ÁREA RURAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento no contracheque da parte autora da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE no percentual de 20% enquanto a autora permanecer lotada no CDP e ao pagamento da diferença de 10% da GAB, no valor R$ 27.146,05, que correspondem ao somatório das diferenças de novembro de 2015 a março de 2020, bem como parcelas vencidas e vincendas.
2. O recorrente alega que são requisitos legais para a concessão da gratificação, no percentual de 20%: (i) a realização pelo servidor de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde; e, (ii) exercício em postos de saúde rurais da Secretaria de Saúde. Afirma que a parte recorrida exerce ininterruptamente suas funções no Sistema de Saúde Prisional na Penitenciária de Brasília (Papuda), que não se encontra em zona rural. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos deduzidos na exordial.
3. Com efeito, a Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Incentivo às Ações Básica de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, nos seguintes termos:
Art. 1o - Ficam instituídas, para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, as seguintes Gratificações:
I – Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde;
II – Gratificação de Movimentação.
Art. 2o - A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde corresponderá aos seguintes percentuais:
I – 10% (dez por cento) para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal;
II – 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
§ 1o - Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
§ 2o - Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas.
4. Na hipótese, a recorrida é servidora pública integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação no Sistema de Saúde Prisional na Penitenciária de Brasília (Papuda), especificamente no Centro de Detenção Provisória – CDP, reconhecido pelo Núcleo de Saúde Rural da Secretaria de Estado de Saúde como área rural, consoante documento ID 19665094, Página 40.
5. Destarte, incontroverso o direito da recorrida ao recebimento das gratificações no maior índice previsto para a GAB (20%).
6. Nesse sentido: “A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV) e a Gratificação de Incentivo às Ações Básica de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a especificar o percentual de 20% (GAB) e 15% (GMOV) para os servidores em exercício nos postos de saúde rurais (Art. 2o, II e § 3o, II). II. Incontroverso o direito da recorrida ao recebimento das gratificações no maior índice previsto para a GAB (20%) e GMOV (15%), porquanto é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (Técnico em Saúde), lotada em Unidade Prisional (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda (Id.16934994), área rural de uso controlado de São Sebastião/DF (16934991) e reside em região administrativa diversa do labor (Riacho Fundo). III. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença que condenou o Distrito Federal: a) a reconhecer o direito da requerente à percepção da GAB, na proporção de 20% (vinte por cento), e da GMOV, na proporção de 15% (quinze por cento); b) ao pagamento do valor de R$ 7.440,69 (sete mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), a título de diferenças entre as quantias pagas de GAB e GMOV, em percentuais inferiores, e os valores devidos nas proporções aplicáveis à zona rural, de janeiro a dezembro de 2019, acrescido das parcelas vencidas durante o trâmite processual e das parcelas vincendas. IV. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença, em absoluta consonância à decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810. V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46)” (Acórdão 1276881, 07634655820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020).
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente, integralmente vencido, no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.